Tribunal: TJDFT
Processo: 0750389-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750389-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: PARK IMOVEIS LTDA, BRENAYLK DA SILVA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Luciana Pessoa Ramos, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial proposta em face de PARK IMÓVEIS LTDA, indeferiu pedido de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper. Em suas razões recursais (ID 78445862), a parte agravante afirma que esgotou os meios tradicionais de localização de bens do devedor, de modo que o uso da ferramenta SNIPER se mostra essencial para dar efetividade à execução. Argumenta que o indeferimento viola os princípios da cooperação e da efetividade da execução. Nessa linha argumentativa, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja autorizado o uso da ferramenta SNIPER. Preparo recolhido (ID 78459958). É o breve relatório. DECIDO Para fins de análise do pedido liminar, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro a ausência dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada pela agravante, senão vejamos: Eis o teor da decisão agravada: “A ferramenta SNIPER, desenvolvida no âmbito do Projeto Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem por finalidade a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, a partir da integração e análise de bases de dados públicas e sigilosas. Conforme orientação do CNJ, o uso do referido sistema pressupõe a prévia autorização judicial para a quebra de sigilo, o que demanda a análise concreta dos requisitos legais que autorizam essa medida excepcional. No presente caso, a pretensão da parte exequente é a localização de bens penhoráveis da parte devedora. Ocorre que o juízo já exerceu sua função colaborativa, atendendo ao princípio da cooperação processual previsto no Código de Processo Civil, com a realização de diligências por meio dos sistemas disponíveis ao Judiciário, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não tendo sido localizados bens passíveis de constrição. A utilização do sistema SNIPER, em que pese sua utilidade em investigações mais complexas e situações excepcionais, não se mostra necessária ou adequada neste momento, especialmente diante da ausência de elementos concretos que justifiquem a medida invasiva de quebra de sigilo. Destaca-se, ainda, que a localização de bens não é incumbência exclusiva do Poder Judiciário, cabendo também à parte exequente atuar de forma ativa na busca por informações, apresentando ao juízo dados que possam viabilizar medidas de constrição patrimonial. Portanto, indefiro o pedido da parte exequente de utilização do sistema SNIPER. O exequente ainda requer a renovação de pesquisa de valores. Nada a prover sobre o pleito, uma vez que o pedido está desacompanhado de planilha atualizada do débito, com dedução dos valores já levantados. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de Id. 212232636.” Com efeito, verifico que, a fim de delinear a capacidade econômica e financeira dos devedores, já foram promovidas pesquisas nos sistemas disponibilizados ao Juízo. Registre-se que a última pesquisa foi realizada em maio de 2025, via SISBAJUD (ID 237197364). O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Na hipótese em análise, mesmo diante das diversas pesquisas, não foi localizado patrimônio relevante da parte agravada, afigurando-se, por essa razão, improvável que a devedora tenha bens declarados no TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Com essa compreensão, mutatis mutandis, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça que: “Considerando que o SNIPER se utiliza de diversas bases de dados na busca de patrimônio penhorável dos executados e que as inúmeras diligências já realizadas nos autos, mediante consultas aos demais sistemas conveniados ao Juízo, se mostraram infrutíferas aos fins executórios, revela-se desnecessária a medida requerida pelo Agravante, já que, caso o devedor possuísse patrimônio rastreável, certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas.” (Acórdão 1722993, 07040340520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreciação, frise-se que a última pesquisa aos sistemas disponibilizados ao Juízo foi realizada em maio de 2025, ou seja, em data recente. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator